Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001723-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO), KARLA RUBIA AGUIAR MAIA DA CRUZ - CPF: 899.029.121-68 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RITO ESPECIAL DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas e os descontos incidentes sobre a conta corrente da parte autora. A agravante sustenta que possui múltiplos contratos de empréstimo cujas parcelas comprometem mais de 70% de sua renda mensal, alegando violação ao mínimo existencial e requerendo a suspensão dos descontos até a apresentação e aprovação de plano de repactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos e a exigibilidade de dívidas no âmbito de ação de repactuação por superendividamento, antes da realização da audiência conciliatória prevista nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A repactuação de dívidas por superendividamento submete-se a rito especial bifásico, introduzido pela Lei no 14.181/2021, que altera o Código de Defesa do Consumidor e estabelece fase inicial conciliatória com participação de todos os credores.

O deferimento de medida que suspenda descontos e exigibilidade das dívidas antes da tentativa de conciliação contraria a sistemática dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, que condiciona a revisão e integração dos contratos à observância do procedimento legal.

A ausência de superação da fase conciliatória impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito apta a justificar a medida antecipatória.

A jurisprudência do Tribunal orienta que, em ações de repactuação de dívidas por superendividamento, não se admite a suspensão de descontos antes da realização da audiência conciliatória, quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O rito especial dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC impõe a prévia realização de audiência conciliatória com todos os credores, sendo incabível a suspensão de descontos antes da superação dessa fase, salvo demonstração inequívoca dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI no 1003838-14.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1001723-49.2026.8.11.0000

KARLA RUBIA AGUIAR MAIA DA CRUZ
X
BANCO DO BRASIL
S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

KARLA RUBIA AGUIAR MAIA DA CRUZ
,

com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no
1109556-37.2025.8.11.0041
,
ajuizada em face
do
BANCO DO BRASIL S.A
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse suspensa a
exigibilidade de todas as dívidas objeto
do
pedido de repactuação
.

Para tanto, aduz a
agravante alega, em síntese, que possui múltiplos contratos de empréstimos junto ao Banco do Brasil, cujas parcelas comprometem mais de 70% de sua renda mensal. Sustenta que percebe proventos de R$ 2.258,43 como servidora municipal, enquanto os empréstimos somam R$ 2.104,60 mensais.

Argumenta que se encontra em situação de superendividamento, comprometendo seu mínimo existencial, e requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os descontos em sua conta corrente até que seja apresentada e aprovada proposta de repactuação das dívidas.

Em decisão monocrática,
o pedido liminar
de tutela antecipada recursal
foi indeferido
.

O agravado apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão
d
a
exigibilidade de todas as dívidas objeto
do
pedido de repactuação
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da reforma da decisão de origem, sobretudo porque a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e a repactuação de dívidas perante
a
instituiç
ão
financeira demandada, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de no 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Assim, em que pese a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a tentativa de conciliação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026